Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701195-49.2020.8.07.0020 RECORRENTE: WESLEY CRISTIANO VELOSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo. Emprego de faca. Prova. Culpabilidade. 1 – O depoimento do policial militar que prendeu em flagrante o réu após a vítima -- que já o conhecia -- apontá-lo como autor do crime, corroborada pela palavra da vítima e testemunha, na delegacia, e apreensão de documento de identidade do réu no interior da residência da vítima, onde ocorreu o crime, é prova suficiente para manter a condenação. 2 – Se para cometer o crime de roubo o réu entrou na residência da vítima de madrugada e agiu com extrema violência, puxando seus cabelos, a conduta revela maior reprovabilidade, o que justifica valorar negativamente a culpabilidade. 3 - Apelação não provida. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 157 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004